Tribunal: TJMT
Processo: 0016818-67.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0016818-67.2013.8.11.0041
Recorrente: Oi S/A
Recorrido: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Consoante a certidão id 127221183, “o Recurso Especial, id. 126999187, foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado pagamento das custas judiciais, pois a GRU no 3236839, ID. 126999197, está desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento bancário, impossibilitando a conferência e certificação de pagamento”.
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, salientando que o recolhimento deverá ser em dobro na hipótese de ter sido efetuado após a interposição do recurso (art. 1.007, § 4o, do CPC).
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça